Tribunal: TJES
Processo: 5003963-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003963-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELSO BOTTOCIM
AGRAVADO: BRUNELE DA SILVA SENA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE CELSO BOTTOCIM
agrava por instrumento da decisão de Id 1456288
(Id 7576518 dos autos de origem)
, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de V
ila Velha
, em “
A
ção
de
R
estituição e
I
ndenização por
D
anos
M
orais”
ajuizada
em face de

BRUNELE DA SILVA SENA,
postergou a apreciação do pedido de antecipação de tutela
inaudita altera pars
para após a citação da requerida.

Em suas razões recursais de Id 1456287,
o agravante
sustenta, em síntese, que:
I)
ingressou em juízo visando a recuperar valores transferidos indevidamente da conta da empresa Celso Bottocim – ME, empresa individual do falecido Celso Bottocim, para a conta de sua ex-namorada Brunele da Silva Sena, ora agravada;
II)
Celso Bottocim faleceu em 01/09/2020, conforme Certidão de Óbito acostada aos autos;
III)
a empresa era dependente da pessoa natural de Celso, o qual gerenciava e administrava tudo sozinho, inclusive suas contas bancárias;
IV)
no dia do falecimento de Celso, foram iniciadas transferências de valores elevados, sendo neste dia (01/09/2020) R$40.000,00 para a conta da agravada e mais R$6.000,00 em 11/09/2020;
V)
requereu medida liminar para bloquear os referidos valores da conta corrente da agravada, uma vez que se a mesma for simplesmente citada, poderá retirar o dinheiro de suas contas e o processo perderá sua finalidade, que é restituir o desvio dos valores da conta da empresa;
VI)
o juízo de piso simplesmente postergou a análise da liminar
inaudita altera pars
para após a citação da requerida.

Com base em t
ais alegações
, pugnou pela

concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que
fosse
determinado o imediato bloqueio dos valores e, no mérito,
a confirmação d
a liminar.

Em decisão de Id
1496983
, deferi o pedido
de antecipação de tutela recursal e determinei
o bloqueio de valores existentes em nome da agravada em qualquer instituição financeira, até o limite de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais);

não havendo valores suficientes a serem bloqueados, que fosse feito o bloqueio de veículos em nome da agravada.

Devidamente intimad
a
,
a
agravad
a
não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 2
080685.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória (ES),
25
de fevereiro
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003963-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE

CELSO BOTTOCIM

AGRAVADO:
BRUNELE DA SILVA SENA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de

A
ção
de
R
estituição e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
ajuizada por
ESPÓLIO DE CELSO BOTTOCIM
em face de
BRUNELE DA SILVA SENA,
colimando a condenação da requerida, ora agravada,
“a restituir ao espólio todo o prejuízo causado pelas transferências indevidas de valores, saques, juros e demais encargos da conta da empresa do falecido a partir de 17/08/2020”
, bem como ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Narra a exordial qu
e o Sr. Celso Bottocim, após sofrer um acidente em 15/08/20, permaneceu internado no hospital até seu falecimento, na data de
01/09/20.

Ocorre que, nesse ínterim entre a internação e o óbito, mais precisamente a partir de 17/08/20, a então namorada do
de cujus
,
BRUNELE DA SILVA SENA
,
ora agravada, teria passado a realizar diversos saques e transferências da conta bancária da empresa “Celso Bottocim – ME”
para a sua,
chegando a sacar, inclusive, todo o Cheque Especial, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais)

Além disso, na própria data da morte (01/09/20), a agravada
efetuou a transferência de R$40.000,00
(quarenta mil reais)
para sua conta corrente
pessoal
e, em
data posterior (
11/09/20
)
, efetuou
ainda outra
transferência para sua própria conta no valor de R$6.000,00
(seis mil reais).

A
juizado, pois, o feito de origem, almejando a restituição dos valores, o autor, ora agravante, requereu a concessão de liminar
inaudita altera pars
fim de que fosse realizado o imediato bloqueio da quantia referente às transferências realizadas após o óbito do Sr. Celso Bottocim, de modo a evitar que a agravada os ocultasse, realizando transferências para terceiros.

O juízo
a quo
, no entanto, limitou-se a determinar a citação da requerida e consignou que postergaria o exame do pedido liminar, conforme decisão de Id
1456288
(Id 7576518 dos autos de origem), que, até o momento, não foi por ele apreciado.

Irresignad
o
,
ESPÓLIO DE CELSO BOTTOCIM
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
ingressou em juízo visando a recuperar valores transferidos indevidamente da conta da empresa Celso Bottocim – ME, empresa individual do falecido Celso Bottocim, para a conta de sua ex-namorada Brunele da Silva Sena, ora agravada;
II)
Celso Bottocim faleceu em 01/09/2020, conforme Certidão de Óbito acostada aos autos;
III)
a empresa era dependente da pessoa natural de Celso, o qual gerenciava e administrava tudo sozinho, inclusive suas contas bancárias;
IV)
no dia do falecimento de Celso, foram iniciadas transferências de valores elevados, sendo neste dia (01/09/2020) R$40.000,00 para a conta da agravada e mais R$6.000,00 em 11/09/2020;
V)
requereu medida liminar para bloquear os referidos valores da conta corrente da agravada, uma vez que se a mesma for simplesmente citada, poderá retirar o dinheiro de suas contas e o processo perderá sua finalidade, que é restituir o desvio dos valores da conta da empresa;
VI)
o juízo de piso simplesmente postergou a análise da liminar
inaudita altera pars
para após a citação da requerida.

Com base em t
ais alegações
, pugnou pela

concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que
fosse
determinado o imediato bloqueio dos valores e, no mérito,
a confirmação d
a liminar.

Em decisão de Id
1496983
, deferi o pedido
de antecipação de tutela recursal e determinei
o bloqueio de valores existentes em nome da agravada em qualquer instituição financeira, até o limite de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais); não havendo valores suficientes a serem bloqueados, que fosse feito o bloqueio de veículos em nome da agravada.

Pois bem. De início, imperioso destacar que
se
faz perfeitamente possível, no atual ordenamento jurídico pátrio, a concessão de liminar
inaudita altera pars,
posto que
assegurada a possibilidade da requerida, ora agravada,
se manifestar devidamente nos autos
logo em seguida, bem como

resguarda
da
a possibilidade de revisão da decisão a qualquer tempo, nos termos do art.296 e art.300, §2º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que já consignou anteriormente que
“a concessão de liminar inaudita altera pars se justifica quando a demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos ao requerente ou ineficácia de seu resultado final, não impondo restrição ao princípio do contraditório, visto tão-somente postergar no tempo a oitiva da parte contrária”
(STJ. 2017/0032996-7. EDcl no AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 287 – SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento: 06/06/17. DJe: 13/06/17).

Ademais, cumpre destacar que o pronunciamento judicial que posterga, para após a manifestação e defesa da re
que
rida, a apreciação do pedido de tutela provisória é,
in casu
, decisão nitidamente capaz de gerar prejuízos à parte interessada (autor). Isso porque, uma vez que a medida liminar pleiteada se trata de bloqueio de valores em conta corrente, o fator tempo certamente constitui elemento determinan
te
da eficácia ou não da medida, podendo torná-la absolutamente inócua caso seja permitido à agravada a transferência e ocultação das quantias que se pretende ver restituídas.

Assim, não há dúvidas de que sofre prejuízo a ser remediado por recurso de agravo a parte que pleiteia liminar
inaudita altera pars
e não recebe decisão acerca de seu pleito, situação que pode prolongar o
periculum in mora
que alega estar sofrendo desde o ajuizamento da ação em que pleiteada a tutela de urgência.

A partir da colocação desta premissa – de que o
decisum
recorrido é capaz de causar prejuízo à parte e, portanto, induz o cabimento deste recurso de agravo de instrumento -, tem-se também que
“o juiz não pode deixar para examinar a liminar após a manifestação da parte contrária, pois isso implica negar a própria jurisdição
ou equivaleria, no mínimo, à denegação da tutela de urgência, sem a devida fundamentação.
Assim, o juiz deve necessariamente pronunciar-se sobre a liminar, concedendo ou negando a tutela de urgência requerida
, ainda que se resguarde para reexaminá-la”,
de modo que é
“
inadmissível que a parte fique sem manifestação judicial sobre a tutela de urgência, seja em primeiro grau, seja em segundo grau
”
(TJ/ES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24099155848, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2009, Data da Publicação no Diário: 01/07/2009).

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

[...]. O juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano. (STJ. REsp 814100/MA. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI. Julgamento: 17/02/09, DJe 02/03/09).

Superado ess
a questão
, é de se pontuar que, como cediço, p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

In casu,
tenho que restam devidamente preenchidos os mencionados requisitos. Explico.

A probabilidade do direito é evidenciada pela documentação acostada aos autos, sobretudo a Certidão de Óbito (Id 1456288) e os extratos bancários (Id 7364169).
Isso porque da certidão depreende-se que o falecimento de Celso Bottocim ocorreu em 01/09/2020, às 6h20min.

Os extratos, por outro lado, revelam a realização de transferências bancárias da conta da empresa individual do
de cujus
para a conta da agravada, sua
então
namorada,
no próprio dia do falecimento
, quando o mesmo estava hospitalizado (R$40.000,00), e, ainda,
em data posterior ao óbito, em 11/09/20 (R$6.000,00).

T
ais transferências,
indubitavelmente
operadas por terceiro –
dado o estado em que se encontrava o
de cujus
à época –,
e ainda após o falecimento do titular da conta, por certo não poderiam ter ocorrido, posto que, consoante o Princípio de Saisine e o art.1784 do Código Civil
“a
berta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
Assim, não poderia a agravada, unilateralmente, tomar para si parte dos bens do falecido.

Isso porque a apropriação por parte de apenas uma potencial herdeira – visto que a existência de uma união estável é controversa e objeto de discussão própria – lesa os direitos dos eventuais demais herdeiros, que serão prejudicadas na futura partilha de bens.

Ademais,
importa ressaltar que a agravada sequer apresentou contrarrazões ao recurso, quedando-se absolutamente inerte (Id
2
080685
)
de modo que não se vislumbram esclarecimentos que possam infirmar o alegado e demonstrado pelo agravante.

Outrossim, em consulta ao feito de origem, verifica-se que em sua contestação (Id
8330825
), a requerida não nega ter realizado os referidos saques em momento posterior ao óbito, limitando-se tão somente
a
alegar que os
“movimentos bancários efetuados [...] foram para manter em dia as contas da empresa e saldar os compromissos e pagamento de funcionários”.

Ocorre que, ao menos em uma análise sumária, típica das tutelas de urgência, observa-se que a agrava
da

não apresentou quaisquer documentos aptos a comprovar
suas alegações.

Além disso, inolvidável que, independentemente da destinação dada aos valores, incontroverso é que os mesmos foram transferidos da conta da empresa Celso Bottocim -ME pela requerida após o falecimento do
de cujus.

Nesse sentido, ressalto
também
que o pedido liminar formulado pelo ora agravante se limitou precisament
e
ao bloqueio apenas da quantia transferida após o momento do óbito (R$46.000,00).

Por fim, c
om relação ao
periculum in mora
, esse também resta devidamente configurado, uma vez que a qualquer momento pode a agravada
facilmente
desfazer-se dos valores ou ocultá-los, tornando, assim, inócua a demanda, mesmo se
ao final
julgada procedente.

Ante o exposto,
CONFIRMO
a liminar recursal anteriormente deferida (Id 1496983) e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido liminar pleiteado e determinar o bloqueio de valores existentes em nome da agravada em qualquer instituição financeira, até o limite de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais) e, não havendo valores suficientes a serem bloqueados, que seja feito o bloqueio de veículos em nome da agravada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003963-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE

CELSO BOTTOCIM

AGRAVADO:
BRUNELE DA SILVA SENA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES E TRANSFERÊNCIA REALIZADOS POR TERCEIRO APÓS FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA
–
DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
– DECISÃO QUE SE EQUIPARA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO.

1.
P
erfeitamente possível, no atual ordenamento jurídico pátrio, a concessão de liminar
inaudita altera pars,
posto que
assegurada a possibilidade da requerida, ora agravada,
se manifestar devidamente nos autos
logo em seguida, bem como

resguarda
da
a possibilidade de revisão da decisão a qualquer tempo, nos termos do art.296 e art.300, §2º, do Código de Processo Civil.

2. O
pronunciamento judicial que posterga, para após a manifestação e defesa da re
que
rida, a apreciação do pedido de tutela provisória é,
in casu
, decisão nitidamente capaz de gerar prejuízos à parte interessada (autor). Isso porque, uma vez que a medida liminar pleiteada se trata de bloqueio de valores em conta corrente, o fator tempo certamente constitui elemento determinan
te
da eficácia ou não da medida, podendo torná-la absolutamente inócua caso seja permitido à agravada a transferência e ocultação das quantias que se pretende ver restituídas.

3.
P
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

4. A probabilidade do direito é evidenciada pela documentação acostada aos autos, sobretudo a Certidão de Óbito e os extratos bancários.
Isso porque da certidão depreende-se que o falecimento de Celso Bottocim ocorreu em 01/09/2020, às 6h20min. Os extratos, por outro lado, revelam a realização de transferências bancárias da conta da empresa individual do
de cujus
para a conta da agravada, sua
então
namorada,
no próprio dia do falecimento, quando o mesmo estava hospitalizado (R$40.000,00), e, ainda, em data posterior ao óbito, em 11/09/20 (R$6.000,00).

5
.
T
ais transferências,
indubitavelmente
operadas por terceiro –
dado o estado em que se encontrava o
de cujus
à época –,
e ainda após o falecimento do titular da conta, por certo não poderiam ter ocorrido, posto que, consoante o Princípio de Saisine e o art.1784 do Código Civil
“a
berta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
Assim, não poderia a agravada, unilateralmente, tomar para si parte dos bens do falecido.

6.
C
om relação ao
periculum in mora
, esse também resta devidamente configurado, uma vez que a qualquer momento pode a agravada
facilmente
desfazer-se dos valores ou ocultá-los, tornando, assim, inócua a demanda, mesmo se
ao final
julgada procedente.

7
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.